Tribunal: STF
Processo: ARE 1472690
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.